Tribunal: STF
Processo: Rcl 60811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 5º, DO CPC: HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Ana Novaski Magnus, em face de decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Estado de Santa Catarina, no âmbito dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina, no Processo nº 5001896-91.2018.4.04.7217, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte e inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.



    2. Pela Petição STF nº 50.778, de 2024, protocolada em 02/05/2024, a reclamante postula a desistência dos embargos de declaração opostos, “bem como da presente Reclamação” (e-doc. 17).



    3. Nota-se, todavia, que em 03/12/2023 proferi decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada a usurpação de competência desta Corte, bem como incabível o manejo de reclamação fundada em enunciado sumular desprovido de efeitos vinculantes (e-doc. 10). 



    3. Nesse contexto, uma vez proferida decisão de mérito, revela-se a impossibilidade de homologação do pedido de desistência da reclamação, à luz do disposto no art. 485, § 5º, do CPC, cabível, tão somente, a desistência quanto aos embargos de declaração opostos. 



    4. Ante o exposto, indefiro a homologação do pedido de desistência da reclamação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC, porquanto formulado após proferida decisão de mérito nos presentes autos, e homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração constantes do e-doc. 14. 



    5. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, com posterior arquivamento dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator